Tribunal: CARF
Processo: 16045.000224/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16045.000224/2008-09
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-010.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
MARCELO LOPES DE CARVALHO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2008
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Verificada no julgado a existência de incorreções devidas a lapso manifesto, é
de se acolher os Embargos Inominados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos inominados, sem efeitos modificativos, para esclarecer que o Acórdão no 2401-
009.099, aplica-se também aos Autos de Infração 37.038.050-9 e 37.038.049-5, consolidados
nos processos apensados.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de despacho de devolução apresentado pela Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão proferido pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2401-
009.099, em 14/01/21, fls. 77 a 81, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 28/02/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16045.000224/2008-09
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. NÃO REGULARIZAÇÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Não comprovada a regularização da obra de construção civil pelo contribuinte, correta
está a apuração da contribuição previdenciária com base na área construída e no padrão
de execução da obra, a partir das informações colhidas e dos fatos levantados, em que
foi oportunizado ao contribuinte a ampla defesa e o contraditório.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
Cientificada da decisão, a Unidade da Administração Tributária, Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Campinas-SP, por meio de despacho de devolução de fl. 82,
devolveu o processo ao CARF, indicando que o acórdão fez menção apenas ao processo
principal e que existem processos apensados aos autos.
Considerando o teor do despacho encaminhado e o princípio da fungibilidade dos
recursos administrativos e com fundamento no art. 65, § 1o, inciso V c.c. art. 66, ambos do
Anexo II do RICARF, o despacho encaminhado foi recebido como Embargos Inominados.
Em seguida, os autos foram distribuídos a este Conselheiro para apreciação e
julgamento dos Embargos Inominados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os embargos de declaração foram recebidos como embargos inominados,
consoante previsão no art. 66, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, de
modo que não há que se apreciar a questão da tempestividade, eis que não há prazo para a
correção de erro manifesto. Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os
requisitos de admissibilidade.
2. Mérito.
Conforme narrado, cientificada da decisão, a Unidade da Administração
Tributária, Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas-SP, por meio de despacho de
devolução de fl. 82, devolveu o processo ao CARF, indicando que o acórdão fez menção apenas
ao processo principal e que existem processos apensados aos autos.
O despacho da Supervisora da Equipe Regional de Contencioso Administrativo,
da 8a RF, devolveu o processo julgado para saneamento, com a seguinte alegação:
Considerando que o Acórdão de Recurso Voluntário no 2401-009.099 – 2a Seção e
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária faz menção somente ao processo no
16045.000224/2008-09 (Debcad no' 3.038.051-7) e que além desse existem os processos
apensados
no
16045.000225/2008-45
(Debcad
no'
37.038.050-9)
e
no
16045.000226/2008-90 (Debcad no 37.038.049-5), proponho a devolução dos autos ao
CARF, a fim de seja esclarecido se a decisão também será aplicada aos demais
processos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

Pois bem, compulsando aos autos, nota-se que, de fato, tanto o Acórdão de
Impugnação (fls. 43 a 49) quanto o Recurso voluntário (fls. 56 a 62) fazem referência aos autos
de infração números 37.038.051-7, 37.038.050-9 e 37.038.049-5.
Contudo, no acordão no 2401-009.099 constou referência apenas ao AI no
37.038.051-7. Senão vejamos (fl. 78):
O presente processo trata do Auto de Infração - DEBCAD no 37.038.051-7 (fls. 02/11),
consolidado em 20/06/2008, no valor total de R$ 17.029,34, referente a contribuições a
cargo do contribuinte/proprietário destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre as
remunerações apuradas na obra de construção civil matriculada na Previdência Social
sob n° 38.560.01872-65.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, nos termos do art. 66, caput, Anexo II,
do RICARF.
Pois bem. O processo principal diz respeito ao Auto de Infração no 37.038.051-7
(fls. 02/11), consolidado em 20/06/2008, no valor total de R$ 17.029,34 referente às
contribuições a cargo do contribuinte/proprietário destinadas à Seguridade Social, incidentes
sobre as remunerações apuradas na obra de construção civil matriculada na Previdência Social
sob n° 38.560.01872-65.
Consta no relatório fiscal que:
a) O proprietário apresentou projeto para matrícula da obra e, não tendo comparecido
para regularizar a situação do imóvel, foi emitido ex-oficio o Aviso de Regularização
de Obra - ARO n° 60.270, para a área de 443,79m2, competência 11/2007;
b) Foi utilizada a tabela de Custo Unitário Básico - CUB de pessoa física, vigente à
época do lançamento do débito, apurando-se o custo da mão de obra e,
consequentemente, as contribuições originárias devidas, com base no § 4° do artigo
33 da Lei n° 8.212/91.
Encontram-se apensados ao presente processo, os dois processos identificados a
seguir:
(i)
Processo n° 16045.000225/2008-45: Corresponde ao Auto de Infração n°
37.038.050-9, e se refere às contribuições de Outras Entidades (Salário Educação,
INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE), competência 11/2007, decorrentes do mesmo
fato gerador descrito no processo principal;
(ii)
Processo no 16045.000226/2008-90: Corresponde ao Auto de Infração n°
37.038.049-5, e se refere à contribuição dos segurados, competência 11/2007,
decorrentes do mesmo fato gerador descrito no processo principal.
Compulsando os autos, bem com o voto da Ilma. Relatora depreende-se que o
sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 56 e ss) único, nos autos do processo
principal, questionando, todavia, não apenas o Auto de Infração no 37.038.051-7, consolidado
no processo principal, mas também os Autos de Infração nos 37.038.050-9 e 37.038.049-5,
consolidados nos processos em apenso. É o que se depreende do pedido feito no apelo recursal:
[...] À vista de todo o exposto, demonstrada a improcedência da ação fiscal, por estar
eivada de irregularidades desde o início, eis que não atende ao procedimento previsto na
Lei e Instrução Normativa, conforme explicado nas linhas acima, espera e requer o
recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se o débito fiscal reclamado, nos valores de R$17.920,43 (débito
37.038.051-7), R$4.519,03 (débito 37.038.050-9) e R$ 6.233,20 (débito 37.038.049-5).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

Outrossim, que seja deferido o pedido de diligências no local da obra para se averiguar
o padrão da obra, o direito a redutores, para ao final, ser refeito o cálculo com base no
enquadramento corretamente extraído da realidade construída.
O entendimento consubstanciado no voto da Ilma. Relatora foi no sentido de que
o contribuinte não teria se desincumbido do ônus de comprovar as alegações recursais, e tendo
em vista que o procedimento fiscal levado a efeito atenderia às normas regulamentares, não
haveria como afastar a acusação fiscal.
Em que pese a Ilma. Relatora não ter consignado, expressamente, que o
entendimento exarado reflete também nos Autos de Infração nos 37.038.050-9 e 37.038.049-5,
consolidados nos processos em apenso, não há outra conclusão lógica a ser seguida, eis que tais
lançamentos são decorrentes do mesmo fato gerador descrito no processo principal.
Assim, tendo em vista o entendimento exarado, no sentido de que o sujeito
passivo não logrou êxito em comprovar suas alegações, bem como o fato de que os lançamentos
consubstanciados nos processos apensados são decorrentes do mesmo fato gerador descrito no
processo principal, a conclusão que se chega é que a decisão da Ilma. Relatora compreende
também tais lançamentos.
A bem da celeridade, reproduzo os termos do voto da Ilma. Relatora, deixando
consignando que o raciocínio lá exposto, aplica-se também aos Autos de Infração nos
37.038.050-9 e 37.038.049-5, consolidados nos processos em apenso:
[...] Trata o presente processo da exigência de contribuições sociais, a cargo do
proprietário da obra de construção civil, relativo à competência 11/2007.
Segundo a fiscalização, o proprietário apresentou projeto matriculado no INSS e, não
tendo comparecido para regularizar a situação do imóvel, foi emitida ex officio a
Declaração para Regularização de Obra - DRO e realizado o lançamento por
arbitramento, utilizando como parâmetro a tabela de Custo Unitário Básico-CUB de
pessoa física.
Em Recurso Voluntário o contribuinte aduz que não pretende se eximir do pagamento
das contribuições, pois não se fala que o fato gerador do tributo não ocorreu. Porém, o
que se questiona é o fato de como o cálculo dessa contribuição foi feito, contrariando o
previsto na Instrução Normativa MPS/SRP n° 3/2005.
Afirma que requereu na SRF que fossem considerados os redutores e que não se tratava
de obra de padrão alto, uma vez que só havia três banheiros construídos e em condições
de uso. Além do mais, as informações contidas na DISO não foram por ele prestadas.
Pretende que sejam realizadas diligências para que a fiscalização compareça no local da
construção, a fim de constatar a metragem da área terminada e, assim, poder modificar o
lançamento efetuado de forma irregular, baseado tão-somente numa planta aprovada.
Importante, incialmente, destacar o procedimento fiscal visando a apuração do crédito
tributário.
Através da Intimação SACAT no 709/2007 (fl. 23), o contribuinte foi intimado a
recolher os valores contidos no Aviso para Regularização de Obra - ARO no valor R$
R$ 22.453,19, com vencimento em 10/12/2007, e informado que, em caso de
discordância dos dados e valores apurados, o contribuinte deverá comparecer à Seção de
Acompanhamento e Controle Tributário - SACAT, munido do projeto de construção
devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal, Certidão de Construção emitida pela
Prefeitura Municipal, Certidão de Matrícula atualizada do imóvel expedida pelo
Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, em caso de não adoção das providências
legais, o ARO será encaminhado para a Seção de Fiscalização para lavratura da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

Em resposta à intimação, o contribuinte esclareceu que o imóvel em questão não possui
habite-se, pois a obra não fora concluída, tratando apenas de projeto aprovado, o que foi
certificado pela própria prefeitura, conforme documento juntado, requerendo à
fiscalização fosse averiguado o local da construção para analisar as conformidades com
o projeto, com a inclusão dos redutores do artigo 449 da IN MPS/SRP no 03/2005.
Diante das informações do contribuinte, foi emitido o Memorando SACAT no
224/2007, através do qual o órgão esclarece que em pesquisa nos sistemas da RFB,
constatou-se que o contribuinte informou, por meio da DIRPF/2004, que reside no
endereço da obra objeto da cobrança.
A partir das informações colhidas e dos fatos levantados, foi realizado o lançamento,
nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Com efeito, a da IN MPS/SRP no 03/2005 assim dispõe acerca do enquadramento da
obra de construção civil:
Art. 436. O enquadramento da obra de construção civil, em se tratando de
edificação, será realizado de ofício, pela SRP, de acordo com a destinação do
imóvel, o número de pavimentos, o número de quartos da unidade autônoma, o
padrão e o tipo da obra, e tem por finalidade encontrar o CUB aplicável à obra e
definir o procedimento de cálculo a ser adotado.
§ 1o O enquadramento será único por projeto, ressalvado o disposto no § 3o do
art. 437 e no § 3o deste artigo.
§ 2o O projeto que servir de base para o enquadramento será considerado
integralmente, não podendo ser fracionado para alterar o resultado do
enquadramento.
§ 3o No caso de fracionamento do projeto conforme disposto nos § § 1o e 2o do
art. 25, o enquadramento deverá ser efetuado em relação a cada bloco, a cada
casa geminada ou a cada unidade residencial que tenha matrícula própria.
§ 4o As áreas comuns do conjunto habitacional horizontal serão enquadradas em
um único projeto, ainda que nele constem edificações independentes entre si.
Dessa forma, em face da intimação do contribuinte para esclarecimentos e contestação
dos dados da obra, caberia ao contribuinte trazer provas de que apenas parte da obra
havia siso realizada, principalmente por ter sido o projeto aprovado pela prefeitura e
pelo fato de o contribuinte residir no local da obra, o que indica o seu término.
O habite-se é um dos elementos de comprovação do término da obra de construção
civil, porém, com as constatações realizadas pela fiscalização, verificou-se a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária.
As alegações do contribuinte acerca da consideração dos redutores, vez que não se
tratava de obra de alto padrão, bem como da efetiva metragem da área terminada, não se
respaldaram em provas demonstrativas das alegações, pois caberia ao interessado a
comprovação da realização de parte da obra.
Cabe ainda ressaltar que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa
contrárias ao lançamento fiscal.
Dessa forma, considerando que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de
comprovar as alegações recursais, e tendo em vista que o procedimento fiscal levado a
efeito atende às normas regulamentares, não há como afastar a acusação fiscal,
conforme bem asseverou a decisão de piso nos seguintes termos:
Em que pese o inconformismo do contribuinte, razão não lhe assiste pelo que se
expõe a seguir.
Relativamente ã citada certidão expedida pela Prefeitura Municipal da Estância
Turística de Tremembé, Estado de São Paulo, fl. 27, a qual certifica que foi
encontrado somente registro de aprovação de projeto, e que foi enviada ao INSS
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16045.000224/2008-09

através de ofício datado em 31/07/02, xerocópia de relação de projetos aprovados
nos anos de 2000 a 2002, e não habite-se expedido para a obra em questão, a
mesma não produz efeito sobre o lançamento objeto do presente, uma vez que
houve a construção e, por consequência, a ocorrência do fato gerador.
A respeito, bem colocado pela chefia da Seção de Controle e Acompanhamento
Tributário - SACAT, em memorando encaminhado ã Fiscalização, fl.22, ao
indicar que independentemente da expedição de habite-se, que o contribuinte
nele reside desde 2004, conforme pesquisa aos sistemas da RFB, fl.18, o que foi
confirmado uma vez que o contribuinte recebeu correspondência que lhe foi
enviada no mesmo endereço da obra, comprovante fl.28. Portanto, não se pode
negar que o imóvel objeto do levantamento foi construído.
Registro ainda que a fiscalização demonstrou de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como houve a estrita observância dos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente
artigos 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72, devendo ser mantido o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Em outras palavras, em que pese a Ilma. Relatora ter se limitado em seu Relatório,
a mencionar o Auto de Infração relativo ao Processo Principal, não há dúvidas no sentido de que
todo o raciocínio exposto e o entendimento exarado em seu voto, possui também aplicabilidade
aos Autos de Infração dos processos apensos, posto que decorrem daquele processo.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
modificativos, para esclarecer que o Acórdão no 2401-009.099, aplica-se também aos Autos de
Infração nos 37.038.050-9 e 37.038.049-5, consolidados nos processos em apenso.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados, sem efeitos
modificativos, para esclarecer que o Acórdão no 2401-009.099, aplica-se também aos Autos de
Infração nos 37.038.050-9 e 37.038.049-5, consolidados nos processos em apenso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 96
DF CARF MF
Original